Tribunal: TJSP
Processo: 1019295-52.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Recurso interposto pela ré em face de sentença de procedência que a condenou a 'restabelecer o contrato de plano de saúde, nas condições anteriormente avençadas, bem como a pagar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em favor do autor, a título de danos morais'. Acolhimento parcial. Notificação do inadimplemento que não foi

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Recurso interposto pela ré em face de sentença de procedência que a condenou a 'restabelecer o contrato de plano de saúde, nas condições anteriormente avençadas, bem como a pagar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em favor do autor, a título de danos morais'. Acolhimento parcial. Notificação do inadimplemento que não foi inequívoca, por isso, inválida. Precedente do STJ. Apesar disso, não caracterizado o dano moral em razão da existência de dúvida razoável na interpretação da questão. Sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (v.33404).